Tribunal: STJ
Processo: 5004395-55.2021.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2205829 - SC(2025/0110154-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PHILIPPE VARGAS TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
EMBARGADO
: EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA
ADVOGADOS
: LIA GOMES VALENTE - SC006503
EVELIN FABRICIA ROCH CENSI - SC030353
EDUARDO GOMES VALENTE - SC045747
LUCAS ALESSANDRO COELHO - SC058276
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO NCPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de
art. 1.022
declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que
negou provimento ao agravo interno.
3.

Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55103399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 408a2f9d-1031-4181-ac02-bd4242f9882f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2205829 - SC(2025/0110154-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PHILIPPE VARGAS TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
EMBARGADO
: EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA
ADVOGADOS
: LIA GOMES VALENTE - SC006503
EVELIN FABRICIA ROCH CENSI - SC030353
EDUARDO GOMES VALENTE - SC045747
LUCAS ALESSANDRO COELHO - SC058276
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO NCPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PHILIPPE VARGAS
TRANSPORTE LTDA. (PHILIPPE VARGAS) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

ROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA.
DÍVIDA
TRABALHISTA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022, II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO FUNDADO EM
PREVISÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. DO CC.
REEXAME DE PROVAS.
ART. 476
SÚMULAS
E
TERMO INICIAL DOS JUROS DE
7/STJ
5/STJ.
Documento eletrônico VDA54830502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:27
Código de Controle do Documento: 78979efa-cf65-43d2-86f8-f75a1dc1afc0

MORA. DO CC. RECURSO ESPECIAL NÃO ART. 405
CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto por empresa prestadora de
serviços de sinalização viária contra acórdão do Tribunal
estadual que, em ação regressiva voltada ao ressarcimento de
valores pagos em execução trabalhista decorrente de
condenação solidária, manteve o direito de regresso
reconhecido com base em cláusula contratual específica,
alterando apenas o termo inicial dos juros de mora para a data
da citação, nos termos do do CC. art. 405
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto ao descumprimento contratual
relativo à liberação de pista (Cláusula 7a, item 7.5), em afronta
ao II,
do CPC; (ii) incide a exceção do contrato não
art. 1.022,
cumprido (art. 476 do CC) para afastar o direito regressivo
previsto na avença.
3. A prestação jurisdicional se mostra adequada quando o
acórdão enfrenta a tese suscitada, analisa o descumprimento
contratual alegado e fixa seus efeitos jurídicos, ainda que em
sentido contrário à pretensão recursal; não se exige o
enfrentamento pontual de todos os argumentos quando os
fundamentos adotados bastam para sustentar a conclusão.
4. O direito de regresso subsiste quando amparado por cláusula
contratual expressa que prevê ressarcimento por pagamento de
verbas trabalhistas em razão de solidariedade reconhecida,
sendo inviável, em recurso especial, revolver fatos, provas e
interpretar cláusulas para infirmar conclusão local sobre a
inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido (arts. 476
do CC; Súmulas
e
).
7/STJ
5/STJ
5. Recurso especial não conhecido (e-STJ, fl.
)
1098/1099

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão
embargado aplicou o enunciado da
para afastar a análise do
do
Súmula 7/STJ
art. 476
CC, quando, segundo a parte, o acórdão do Tribunal estadual reconheceu como fato
incontroverso que a ausência de liberação da pista é de responsabilidade da autora.
Sustenta que, diante desse quadro, não há reexame de provas, mas apenas
revaloração jurídica do fato incontroverso, afastando a Súmula 7/ST.
F

oi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do NCPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54830502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:27
Código de Controle do Documento: 78979efa-cf65-43d2-86f8-f75a1dc1afc0

O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório nem tampouco
apresentou erro material ou erro de premissa.
Destacou-se, na oportunidade, que o Tribunal estadual rejeitou a exceção
do contrato não cumprido como fundamento para afastar o direito de regresso. Revisar
a conclusão do Tribunal estadual, seja para reconhecer a exceção do contrato não
cumprido, seja para reconhecer o descumprimento mútuo, encontra óbice no
enunciado 7 da Súmula desta Corte, pois demanda incursão por fatos e provas.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
art. 1.022
erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE DEMANDADA.
1. Não há falar em ofensa ao
do
porquanto todas as
art. 1022
CPC/15,
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal
como na hipótese dos autos.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.216.512/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
11/4/2023)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. LUCROS
CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA No
568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o
julgador (art. 1.022 do NCPC), não se prestando a novo julgamento da
causa.
[...]
Documento eletrônico VDA54830502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:27
Código de Controle do Documento: 78979efa-cf65-43d2-86f8-f75a1dc1afc0

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
REsp n. 2.032.405/SP,
julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:27
Código de Controle do Documento: 78979efa-cf65-43d2-86f8-f75a1dc1afc0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.205.829 / SC
Número Registro: 2025/0110154-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50043955520218240038
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PHILIPPE VARGAS TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
RECORRIDO
: EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA
ADVOGADOS
: LIA GOMES VALENTE - SC006503
EVELIN FABRICIA ROCH CENSI - SC030353
EDUARDO GOMES VALENTE - SC045747
LUCAS ALESSANDRO COELHO - SC058276
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PHILIPPE VARGAS TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
EMBARGADO : EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA
ADVOGADOS
: LIA GOMES VALENTE - SC006503
EVELIN FABRICIA ROCH CENSI - SC030353
EDUARDO GOMES VALENTE - SC045747
Documento eletrônico VDA55075609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:25
Código de Controle do Documento: 3d967008-7a9f-49ca-bea2-1f1861cf39d6

LUCAS ALESSANDRO COELHO - SC058276
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:25
Código de Controle do Documento: 3d967008-7a9f-49ca-bea2-1f1861cf39d6